Tribunal: TJES
Processo: 0002273-18.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002273-18.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINETY GARBRECHT e outros

APELADO: FREDERICO GRULKE e outros (3)

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE POR FATO DE ANIMAL. OBJETIVA. ART. 936 DO CC/02. MORDIDA DE CACHORRO. PROVA DA PROPRIEDADE DO ANIMAL. AUSENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I – Em caso de responsabilidade por fato de animal, é imprescindível a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

II – Apesar de os apelados admitirem ter um cachorro e ter a parte autora suportado uma lesão por mordida de um cão com características alegadamente semelhantes, não há comprovação de que o animal que a atacou é de propriedade dos réus/recorridos e, sendo as provas apresentadas insuficientes para comprovar o nexo de causalidade, não se pode reconhecer o dever de indenizar.

III – Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002273-18.2019.8.08.0056

APELANTE: LUCINETY GARBRECHT

APELADOS: FREDERICO GRULKE E GLORIA KUSANCKE GRULKE

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCINETY GARBRECHT
,

eis que irresignada com o
decisum
que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais em ação indenizatória movida em face de
FREDERICO GRULKE
E
GLORIA KUSANCKE GRULKE
, em decorrência do alegado ataque que sofrera pelo cachorro dos apelados.

Em razões recursais, a recorrente persegue a reforma total da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva dos recorridos no acidente narrado e, consequentemente, o seu dever de indenizar.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Segundo decorre da narrativa da inicial, a autora, no dia 18 de outubro de 2019, fora atacada por um cão, que supostamente pertence aos apelados, enquanto pilotava a sua motocicleta. Em consequência da mordida no pé esquerdo, a parte sofrera uma queda e ferimentos, necessitando de atendimento médico e tratamento posterior.

Nesse sentido, afirma que os donos do animal negaram-se a prestar assistência para levá-la ao hospital, assim como não apresentaram o cartão de vacina solicitado pela vítima.

À luz dos fatos narrados, a apelante ajuizou a presente ação pretendendo indenização por danos materiais e morais.

Não obstante o narrado, o magistrado sentenciante julgou pela improcedência total dos pedidos, dada a ausência de comprovação de que o cachorro era dos requeridos, afirmativa da qual, de logo, registro não encontrar motivos para desvincilhar-me.

Ab initio
, no que se refere à responsabilidade por fato de animal, destaca-se ser o diploma civil brasileiro elucidativo ao tratar sobre o assunto, vejamos:

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Nessa esteira, a título complementar, registro que assim preleciona Sérgio Cavalieri Filho em seu “Programa de Responsabilidade Civil” sobre o artigo supracitado:

O art. 936 não mais admite ao dono ou detentor do animal afastar sua responsabilidade provando que o guardava e vigiava com cuidado preciso, ou seja, provando que não teve culpa.
Agora, a responsabilidade só poderá ser afastada se o dono ou detentor do animal provar fato exclusivo da vítima ou força maior. Temos, destarte, uma responsabilidade objetiva tão forte que ultrapassa os limites da teoria do risco criado ou do risco-proveito.

Nesse diapasão, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob o qual se analisa o caso em apreço, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa ou dolo do dono/detentor do animal.

Tal afirmação, contudo, não implica afirmar que haverá a procedência de toda alegação em que se demonstrar um prejuízo resultante de fato de animal, sendo imprescindível a comprovação da conduta, do dano e do
nexo de causalidade entre eles
para configuração do dever de indenizar.

Posto isso, observando os autos
sub examine
, receio concordar com a fundamentação do juízo
a quo,
tendo em vista que não há provas cabais quanto a serem os réus/recorridos, de fato, donos ou detentores do cão que atacou a autora/apelante.

Nesse teor, ressalto ser incontroverso o ataque sofrido e ser a sua causa a mordida de um cão, fatos declarados em boletim de ocorrência e corroborados por fotos dos ferimentos, laudo médico, postagem nas redes sociais, bem como oitiva de informante que atesta ter visto a vítima momentos após o ocorrido.

No entanto, para demonstrar o vínculo dos réus com o animal em questão destaco ser insuficiente a produção probatória realizada, uma vez que a testemunha apresentada não presenciou o acontecido.

Do mesmo modo, restou frustrada a comprovação de que os ataques seriam recorrentes a outros moradores da vizinhança por meio de diligência junto à Secretaria de Saúde do Município de Santa Maria de Jetibá, consoante ofício id. 10628503.

Dessa forma, frise-se que, apesar de os apelados admitirem ter um cachorro e ter a parte autora suportado uma lesão por mordida de um cão com características alegadamente semelhantes, não há comprovação de que o animal que a atacou é de propriedade dos réus/recorridos.

Diante de tal cenário, apesar de lamentável o ocorrido, sendo as provas apresentadas insuficientes, não se pode reconhecer o dever de indenizar.

Acerca disso, tem julgado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 1. PROPALADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ATAQUE DE CACHORRO PERTENCENTE AO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO CÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SE CONFIGURA COM A PROVA DE QUE O ANIMAL PERTENCIA AO REQUERIDO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL.
2. SENTENÇA MANTIDA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001023-41.2019.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Raulino Jacó Bruning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. O DEMANDANTE ALEGA TER SIDO ATACADO PELO CACHORRO DE PROPRIEDADE DO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega ter sofrido ataque cometido por cachorro de propriedade do réu. 2. O art. 936 do Código Civil dispõe que: "O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior." 3. No caso concreto, o demandante não demonstrou os fatos narrados na peça vestibular.
4. O termo circunstanciado, anexado aos autos, no qual a parte autora informou a dinâmica dos fatos, foi produzido unilateralmente. Logo, o referido documento não é capaz de comprovar que a lesão sofrida pelo demandante foi causada por mordida do cachorro de propriedade do réu. 5. As duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento afirmaram que não presenciaram o suposto ataque do cão.
6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Julgados deste Tribunal de Justiça. 7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (0000051-54.2020.8.19.0212 – APELAÇÃO. Des (a). SÉRGIO SEABRA VARELLA – Julgamento: 09/03/2023 – DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª).

Por conseguinte, embora vislumbre ser coerente a narrativa autoral, tendo em vista, ainda, o local em que os fatos se deram, é cediço que, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando pelos meios lícitos os fatos que alega.

Em vista disso, vale salientar, reforçadamente, serem requisitos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Nessa senda, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia à recorrente, como autora, apresentar
“
fato constitutivo de seu direi
t
o
”
, o que poderia ter ocorrido, por exemplo, por intermédio da apresentação de testemunha que tivesse presenciado os fatos, ou a demonstração de que o animal é dos réus, de fato fica solto e que costuma atacar as pessoas que por ali passam.

Por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido, ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO, contudo, NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.